Tribunal: STM
Processo: 7000862-24.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RETIRADA DO EQUIPAMENTO MEM'S. SITUAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. DOMÍNIO DO FATO. AUTORES INTELECTUAIS. ESQUEMA FRAUDULENTO ARQUITETADO. CONTROLE DA AÇÃO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE ÁGUA. PREJUÍZO À SOCIEDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A materialidade do crime de estelionato resta suficientemente provada quando a perícia demonstra que os Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM's) estão em regular funcionamento e não necessitam de nenhum suporte técnico que justifique a retirada do equipamento de monitoramento do caminhão.
In casu, restou perfeitamente delineado nos autos que os Acusados mandantes, utilizando-se da sua superioridade financeira, perante o outro Acusado motorista, obtiveram para si o controle finalístico da ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da empreitada criminosa. Nesse sentido, pela inteligência extraída da Teoria do Domínio do Fato, demonstra-se cristalina a posição destes como autores intelectuais do delito, os quais preconizaram o controle da ação.
As condutas dos mandantes se amoldam, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM, quando os autos demonstram que eles arregimentam o Acusado motorista e arquitetam esquema fraudulento que pretendia a obtenção de vantagem pecuniária ilícita para si e para outrem, induzindo a Administração Militar ao erro, na simulação de cumprimento de rotas da Operação Pipa, utilizando-se ardilosamente dos Módulos Embarcados de Monitoramento, apenas não tendo se consumado os delitos por circunstância alheia às vontades dos mandantes (prisão em flagrante do motorista).
No caso dos autos e em outros similares já julgados por esta Corte, a inexecução dos serviços de entrega de águas vitima a sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do Ceará, ressaltando que à época dos crimes, a região Nordeste foi castigada com a seca mais longa da história do Brasil.
Apelos defensivos desprovidos. Decisão por unamidade.

Inteiro teor:
05/03/2023, 22:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942413490853&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000862-24.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: JOSÉ WILLIAME SOARES DA SILVA
ADVOGADO: CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO: PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (OAB CE38484)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS
DEFESAS, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/03/2023, 22:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942413490853&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000862-24.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: JOSÉ WILLIAME SOARES DA SILVA
ADVOGADO: CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB CE13063)
APELANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO: PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (OAB CE38484)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RETIRADA
DO
EQUIPAMENTO
MEM'S.
SITUAÇÃO
NÃO
JUSTIFICADA.
DOMÍNIO
DO
FATO.
AUTORES
INTELECTUAIS. ESQUEMA FRAUDULENTO ARQUITETADO.
CONTROLE DA AÇÃO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ENTREGA
DE
ÁGUA.
PREJUÍZO
À
SOCIEDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A materialidade do crime de estelionato resta suficientemente
provada quando a perícia demonstra que os Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM's) estão em regular funcionamento e não
necessitam de nenhum suporte técnico que justifique a retirada do
equipamento de monitoramento do caminhão.
In casu, restou perfeitamente delineado nos autos que os Acusados
mandantes, utilizando-se da sua superioridade financeira, perante o
outro Acusado motorista, obtiveram para si o controle finalístico da
ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da
empreitada criminosa. Nesse sentido, pela inteligência extraída da
Teoria do Domínio do Fato, demonstra-se cristalina a posição destes
como autores intelectuais do delito, os quais preconizaram o controle
da ação.
As condutas dos mandantes se amoldam, perfeitamente, ao tipo penal
do art. 251 do CPM, quando os autos demonstram que eles
arregimentam o Acusado motorista e arquitetam esquema fraudulento
que pretendia a obtenção de vantagem pecuniária ilícita para si e para
outrem, induzindo a Administração Militar ao erro, na simulação
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
2/19
de cumprimento de rotas da Operação Pipa, utilizando-se
ardilosamente dos Módulos Embarcados de Monitoramento, apenas
não tendo se consumado os delitos por circunstância alheia às vontades
dos mandantes (prisão em flagrante do motorista).
No caso dos autos e em outros similares já julgados por esta Corte, a
inexecução dos serviços de entrega de águas vitima a sociedade como
um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no
interior do estado do Ceará, ressaltando que à época dos crimes, a
região Nordeste foi castigada com a seca mais longa da história do
Brasil.
Apelos defensivos desprovidos. Decisão por unamidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas, para manter
incólume a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos Civis
JOSÉ WILLIAME SOARES DA SILVA, ELISEU LIMA CAVALCANTE
e MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA (evento 1) contra a Sentença
proferida pelo Juízo da Auditoria da 10ª CJM, que condenou o primeiro Acusado à
pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e os demais à pena de 1 ano e 4 meses de
reclusão pela prática do crime previsto no art. 251
1, caput, c/c o art. 30, inciso II
2,e
art. 53
3, caput, todos do Código Penal Militar (Processo nº 7000065-
73.2020.7.10.0010; evento 157).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 16/6/2020, nos
seguintes termos (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 1; doc. 1), in
verbis:
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
3/19
“[...] O representante do Ministério Público Militar infrafirmatário, tendo em vista
os fatos noticiados no IPM em epígrafe, vem, com base nos arts. 29 e 30 do CPPM,
na forma do art. 77 do mesmo diploma legal, apresentar DENÚNCIA em desfavor
de:
JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, 1º grau
incompleto, motorista, filho de JOSE DOMINGOS DA SILVA e ANTONIA SOARES
DA SILVA, nascido em 25/07/1991, natural de Boa Viagem/CE, CPF: 071.686.333-
25, RG: 20085303911 SSPCE, residente à Rua Manoel Soares, 0, Santa Cruz do
Banabuiu, 63630— 000 — Pedra Branca/CE;
ELISEU LIMA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, sócio-proprietário da empresa
ELISEU LIMA CAVALCANTE - ME, CNPJ 04.017.735/0001-89, 39 anos,
natural de Fortaleza/CE, filho de Maria Elione Lima e Francisco Wiron Holanda
Cavalcante, residente e domiciliado na Rua Doca Belo, 279, Centro, Pedra Branca-
CE; e
MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA, brasileira, casada, autônoma,
documento de identificação n. 200400511333 SSP-CE, CPF 020.707.493-39, com
domicílio e residência na Rua Manoel Soares, s/nº, Santa Cruz do Banabuiú, CEP
63630-000, Pedra Branca-CE, procuradora da empresa M. MENDES DE
FARIAS TRANSPORTES - ME, CNPJ 25.901.167/0001-54; dando-os como
incursos no artigo 251, §3º, por duas vezes, nas formas do art. 53, e § 2º (para os
dois últimos), todos do CPM
Pelos fatos a seguir noticiados:
Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Sr.
Comandante do 40º Batalhão de Infantaria (40 BI), através da Portaria Nr. 002 de
24 de abril de 2018, no intuito de elucidar a conduta perpetrada pelos denunciados
acima qualificados no âmbito da execução do programa Operação Carro-Pipa, na
cidade de Tauá-CE.
[...]
Com o compulsar dos autos, verifica-se que no dia 26 de março de 2018 policiais
militares integrantes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estavam realizando
abordagens de rotina na CE 176, KM 413, Tauá, quando deram ordem de parada
ao veículo STRADA de cor BRANCA e placa PNH1628, conduzido pelo Sr. JOSE
WILLIAME SOARES DA SILVA. No decorrer da abordagem, a autoridade
policial logrou êxito em encontrar os Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM's) de numeração 9720000003115, pertencente ao caminhão de placa
HUQ7823, de propriedade do Sr. IDELMAR JESUS DE MELO e 970000015127,
referente ao caminhão de placa KEY6409, pertencente ao Sr. CRISTIANO
MARTINS DE SOUZA. Ante o exposto, a autoridade policial conferiu voz de prisão
ao Sr. JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA, conduzindo-o à 14ª Delegacia Civil
de Tauá, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.
Em termo de interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante, conduzido pelo
Inquérito Policial Nº 558 - 77/2018, o denunciado afirma que ocasionalmente
substituía o Sr. Cristiano na entrega das carradas, e que ao receber o caminhão
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
4/19
deste, verificou que o aparelho G Pipa (MEM) estava com falhas (fl. 108), sendo
este o motivo dado pelo denunciado para retirar o Módulo Embarcado de
Monitoramento do caminhão, e afirmou que no momento da abordagem, estava
conduzindo-o para um ponto de apoio da empresa TBK CAR, prestadora de
serviços para o Exército e responsável pela manutenção dos aparelhos. O Sr. JOSE
WILLIAME SOARES DA SILVA também afirma que aproveitou o ensejou para
levar o coletor de outro veículo para fazer a manutenção, a pedido do próprio Sr.
IDEMAR JESUS DE MELO.
Ora, não é crível que, segundo o denunciado, tenha este constatado defeito em dois
aparelhos concernentes à Operação Pipa, os quais servem para auferir a
remuneração dos pipeiros, e não comunicar diretamente à empresa responsável
pela manutenção (TBK CONSORCIO) ou comunicar o fato diretamente ao
escritório da Operação Carro Pipa.
Frise-se que, em depoimento prestado em sede de Auto de Prisão em Flagrante, o
condutor da prisão, o PM RICARDO SÉRGIO NOGUEIRA MOURA, afirma que
um dos MEM's estava com luzes piscando, conectado "à uma espécie de bateria",
indicando funcionamento (fls. 100). Além do exposto, o referido policial militar
afirma que o Sr. JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA tentou suborná-lo com a
quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para que o agente da lei "deixasse para lá",
versão compatível com o depoimento prestado pelo policial militar Silvano Dantas
de Araújo, onde afirma que o denunciado se debruçou pela referida porta e falou
algo ao SGT PM Ricardo (fl. 104).
[...]
Nessa senda, em busca da verdade aproximada dos fatos, o Sr. Encarregado
prudentemente diligenciou no intuito de periciar ambos os MEM's acima referidos
perante a empresa TBK CONSORCIO, no intuito de verificar a veracidade do
depoimento prestado pelo Sr. JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA.
Em parecer técnico de 05/08/2019 (fl. 226), concluiu-se que o MEM nº
970000015127, sob a responsabilidade do Sr. CRISTIANO MARTINS DE SOUZA,
estava sob regular funcionamento na época dos fatos, qual seja, março de 2018,
não sendo necessário nenhum suporte técnico que justificasse a retirada do
equipamento de monitoramento do caminhão.
Sob a luz do mesmo procedimento pericial, o Sr. Encarregado requisitou perante a
empresa TBK CONSORCIO a análise técnica do MEM nº 9720000003115
pertencente ao caminhão do Sr. IDELMAR JESUS DE MELO, obtendo o mesmo
resultado de pleno funcionamento, vide laudo de fl. 163.
[...]
Com o melhor compulsar dos autos fica claro que o Sr. CRISTIANO MARTINS DE
SOUZA, motorista do caminhão de placa KEY-6409, MEM 9700000015127,
prestava serviços para a Empresa ELISEU LIMA CAVALCANTE - ME, CNPJ,
04.017.735/0001-89, no 1º Ciclo de 2018, conforme o Quadro de Distribuição de
Água e o Sr. IDEMAR JESUS DE MELO, motorista do caminhão de placa
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
5/19
HUQ7823, MEM 9720000003115, prestava serviços para a empresa M. MENDES
DE FARIAS TRANSPORTES - ME, CNPJ 25.901.167/0001-54, no 1º Ciclo de
2018, conforme o Quadro de Distribuição de Água, ambos anexados aos autos.
[...]
Não é nada crível, imaginar, que ELISEU LIMA CAVALCANTE, proprietário da
empresa ELISEU LIMA CAVALCANTE - ME, não anuiu com as práticas
de JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA, já que que o referido senhor é
proprietário de uma empresa composta por integrantes da mesma família, cujo
modus operandi fraudulento já vem se operando no estado e se perpetuando em
diversas investigações e denúncias espalhadas nesta Circunscrição - retirada de
MEM de caminhão Pipa e simulação de entrega de água (vide: IPM 20-
40.2018.7.10.0010; IPM nº 01-63.2020.7.10.0010 e por fim o IPM nº 7000062-
89.2018.7.10.0010). Assim, fica evidente que está por trás da mentoria intelectual e
material objeto deste tipo de fraude, com irmãos, pai, filho fazendo parte de toda a
gama de situações descritas em inúmeros inquéritos e denúncias que tramitam nesta
Circunscrição.
Quanto à empresa M. MENDES DE FARIAS TRANSPORTES - ME, cumpre-nos
reportar que a firma tem procuração exarada à MAGNA CRISTINA COELHO DE
OLIVEIRA, 020.707.493-39, como se fosse sócia, gestora e mentora da empresa.
Inclusive é MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA quem se apresenta em
defesa de IDEMAR JESUS DE MELO no curso inquisitorial.
[...]
Destarte, ante os fatos expostos, resta clara a participação ainda que mediata dos
denunciados supraqualificados em diferentes tipos de autoria. MAGNA CRISTINA
COELHO DE OLIVEIRA e ELISEU LIMA CAVALCANTE, utilizando- se da sua
superioridade financeira, perante o outro denunciado, obtiveram para si o controle
finalístico da ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da
empreitada criminosa. Neste sentido, pela inteligência extraída da Teoria do
Domínio do Fato, resta claro a posição destes como autores intelectuais do delito,
os quais preconizaram o controle da ação.
[...]
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos
três denunciados, de maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
1. JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA, nos tenazes do artigo 251, §3º, por
duas vezes, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar;
2. ELISEU LIMA CAVALCANTE, nos tenazes do artigo 251, §3º, por duas vezes,
na forma do art. 53, § 2º, todos do Código Penal Militar;
3. MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA, nos tenazes do artigo 251, §3º,
por duas vezes, na forma do art. 53, §2°, todos do Código Penal Militar; (...)."
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
6/19
Em 3/7/2020, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000065-
73.2020.7.10.0010; evento 1; doc. 2).
Foram juntadas aos autos as Certidões de Antecedentes Criminais dos
Acusados, em que nada consta (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; docs. 4 a
6).
Foram cumpridos, mediante Carta Precatória dirigida à Vara Única da
Comarca de Pedra Branca do Tribunal de Justiça do Ceará, os Mandados de Citação
dos Acusados ELISEU LIMA CAVALCANTE e MAGNA CRISTINA COELHO
DE OLIVEIRA, em 5/10/2020; e do Acusado JOSÉ WILLIAME SOARES DA
SILVA, em 13/10/2020 (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 41, fls. 21,
23 e 25).
No início, a Defesa dos Acusados ficou a cargo do Dr. CELSO ALVES
DE MIRANDA, OAB/CE n º 13.063 (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010;
evento 23, doc. 4, e evento 28).
Em 25/2/2021, as testemunhas arroladas pelo Parquet castrense foram
inquiridas (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 70).
Em seu depoimento, o PM/CE RICARDO SÉRGIO NOGUEIRA
MOURA afirmou (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 69, vídeo 1):
(...) MPM: O senhor confirma que estava trabalhando no dia 26 de Março de 2018,
na CE-176, em Tauá? Test. Ricardo: Confirmo. MPM: o senhor se recorda de ter
encontrado 3 aparelhos de GPS da operação pipa dentro de um carro Strada da cor
branca? Test. Ricardo: A quantidade de GPS não foi essa. MPM: Foram dois GPS,
me perdoe. Test. Ricardo: Pronto. É a gente fez a abordagem e fomos fazer a busca
pessoal primeiro no cidadão. Depois a busca no veículo, e no piso do banco do
passageiro se encontrava uma mochila, e dentro da mochila se encontravam os
aparelhos. MPM: Algum dos aparelhos ou os dois tinham sinal de funcionamento,
estavam ligados? Test. Ricardo: Eles tinham sinal. Sendo que como eu não conhecia
o aparelho, mas eu vi que tinham umas luzes piscando, então eu perguntei ao
cidadão e ele já foi falando comigo: 'rapaz , sargento, deixe isso aí de mão, que a
gente ajeita por aqui'. MPM: Ele chegou a oferecer propina? Test. Ricardo: Sim, ele
me ofereceu oitocentos reais. Então logo que ele fez isso, que eu dei a voz de prisão
a ele e levei os aparelhos juntamente com ele para a delegacia, onde eu conversei
com o delegado e o delegado solicitou um pessoal do exército se eu não me engano
era um Subtenente, mais um componente. E lá o Subtenente trabalhava com isso,
disse que na realidade o aparelho estava funcionando. (...) Defesa: O senhor sabe
como se procede o funcionamento do G pipa? Testemunha: Não senhor, eu não
conheço, por isso conduzi até a delegacia e foi chamado o que eu creio que seja um
perito, que era um Subtenente aqui, trabalhava com esse tipo de aparelho. O
Subtenente lá do Exército, que ele disse que estava funcionando (...).
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
7/19
Em seguida, o PM/CE SILVANO DANTAS DE ARAÚJO declarou em
sua oitiva (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 69, vídeo 2):
(...)Test: Foi uma abordagem de rotina, a gente fiscaliza o trânsito, polícia
rodoviária. Olhamos a documentação dele e pedimos para olhar o veículo. A gente
olhou por trás do banco e tinha um aparelho que a gente não tinha identificado até
então, com as luzes acesas. Foi perguntado a ele o que era e ele disse que era um
GPS, mas que não estava funcionando, só que ele estava ligado. O Subtenente que
estava com a gente já conheceu o aparelho e falou isso que é um GPS. (...) MPM: O
senhor chegou a acompanhar a abordagem do sub ao flagranteado, a conversa
deles, o senhor chegou a ouvir alguma coisa da conversa deles? Test: Perguntou
para onde ele estava indo com aquele GPS, aí ele disse que estava levando para um
local específico. MPM: Ele chegou a oferecer algum dinheiro para deixar aquilo
passar em branco? Test: Ofereceu um valor MPM: O senhor pode oferecer
detalhes? Test: Detalhadamente eu não recordo porque já está com tempo. Mas eu
lembro que ele disse 'vamos se ajeitar por aqui'. Mais ou menos isso daí... Eu acho
que esse valor foi apresentado na delegacia, salvo engano. (...) Defesa: no momento
da abordagem, o acusado disse que estava com aqueles aparelhos para quê? Test:
Salvo engano ele estava levando para manutenção. Ele disse que não estava
funcionando o aparelho, mas para quê eu não lembro não (...).
Por fim, o PM/CE CARLOS LINCOLN DE SOUZA COSTA afirmou
em seu depoimento (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 69, vídeo 3):
(...) MPM: O senhor se recorda o que ocorreu naquele dia 26 de março de 2018,
sobre abordagem ao veículo Strada branco? Test: Recordo, fazemos um serviço de
rotina na CE 176, então a gente fez muitas abordagens naquele lá. Quem fez a
abordagem foi o Subtenente e solicitou a realização da busca no veículo, as pessoas
desceram do veículo, a gente fez uma busca minuciosa no veículo e encontrou
aqueles GPS, aí de início ele vai falar que era para conserto, só que ele verificou
que estava conectada a uma espécie de bateria. Pessoas que estavam no veículo
demonstraram nervosismo e foi então que o Sub constatou que era GPS e estavam
ligados, deu voz de prisão nas pessoas que estavam no veículo, nesse Fiat Strada
branco. Apresentamos na delegacia de Tauá. MPM: Quantas pessoas eram? Test:
Eu me recordo de duas pessoas MPM: Chegou a acompanhar a conversa do
Subtenente com o responsável pela condução do veículo? Test: Eu recordo que ele
estava querendo convencer o Subtenente de não fazer a prisão, só que o Subtenente
cortou logo a conversa e disse 'meu amigo você está preso, você vai é para
delegacia'. Eu me recordo disso, e me recordo também que ele ofereceu uma
quantia em dinheiro, mas não lembro o valor que ele chegou a oferecer na conversa
entre eles dois. MPM: O senhor chegou a ver os aparelhos? Eram quantos? Test: eu
me recordo de três aparelhos. MPM: E vendo esses aparelhos, tinha alguma luz
piscando? Test: Foi na busca minuciosa, que nós constatamos estilos de cada
espécie de luz em cada GPS, que estava conectado numa fiação da bateria do
veículo, mas como a gente não tem a questão técnica, foi verificado por um
funcionário do exército que eles estavam conectados, posteriormente lá na
delegacia. MPM: Eles chegaram a falar por quê que estavam portando aquele
aparelho? Test: Como eu falei no início, disseram que era para conserto (...).
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
8/19
Arrolada pelo Advogado de Defesa no evento 76, foi inquirida a
seguinte testemunha: - Civil ERONDIS FERREIRA DE OLIVEIRA, que, em seu
depoimento, não acrescentou nada de relevante ao acervo probatório (Processo nº
7000065-73.2020.7.10.0010; evento 94, vídeos 1 e 2).
Ato contínuo, houve o interrogatório dos Acusados JOSÉ WILLIAME
SOARES DA SILVA e MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA (Processo nº
7000065-73.2020.7.10.0010; evento 94, vídeos 3 a 7).
Em seu interrogatório, o Acusado JOSÉ WILLIAME confirmou que
era prestador de serviços, veterano na Operação Pipa, isto é, há mais de 8 (oito)
anos. Outrossim, informou que ganhava dinheiro com a Operação Pipa, saía e depois
entrava novamente. Ademais, mesmo ciente de que não é permitida a retirada do
MEM do caminhão cadastrado no programa, tirou o aparelho GPipa (Processo nº
7000065-73.2020.7.10.0010; evento 94, vídeo 3).
Em seu depoimento, a Acusada MAGNA afirmou que seu vínculo com
a empresa M. MENDES ocorria devido ao fato de prestar contas desta sociedade
junto ao Exército. Ademais, declarou que trabalhava na área administrativa daquela
sociedade. Dessa forma, alegou desconhecer o motivo pelo qual o MEM
9720000003115 foi retirado do caminhão respectivo, porquanto não tinha contato
com a parte operacional e nem com os pipeiros (Processo nº 7000065-
73.2020.7.10.0010; evento 94, vídeos 4 a 7).
Em seguida, iniciou-se o interrogatório do acusado ELISEU LIMA
CAVALCANTE (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 94, vídeo 8; e
evento 95, vídeo 1). No entanto, o ato foi interrompido pelo Juízo, que, de ofício,
identificou a colidência de Defesa entre o interrogando e a Acusada MAGNA
CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010;
evento 95; doc. 2).
Ouvidos o Dr. CELSO ALVES DE MIRANDA, o Acusado ELISEU
LIMA CAVALCANTE, e o Membro do Parquet Castrense, houve a anuência da
colidência, de modo que o Juízo a quo determinou a nomeação da Defensoria
Pública da União para atuar na defesa do Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE,
uma vez que este asseverou não possuir condições financeiras para constituir
advogado (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 95; doc. 2).
Em seguida, designou-se para o dia 13/7/2021, às 14h00, a audiência
de inquirição das testemunhas referidas pela Acusada MAGNA CRISTINA
COELHO DE OLIVEIRA, bem como para continuidade do interrogatório do
Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE.
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
9/19
Por meio de petição (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento
98), a Acusada MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA requereu a dispensa
da oitiva das testemunhas referidas em interrogatório, o que foi deferido pelo Juízo
(Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 101).
Em 13/7/2021, o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE, assistido
pela Defensoria Pública da União, foi qualificado e interrogado, ocasião em que
nega a autoria e materialidade delitivas (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010;
evento 116, vídeos 1 a 6). Em seu interrogatório, o Acusado ELISEU afirmou que
não estava trabalhando na Operação Pipa, mas apenas fornecendo sua empresa para
o "uso" pela Acusada MAGNA. Quanto ao caminhão de placas KEY-6409, o
Acusado sustenta que era de exclusiva responsabilidade da Acusada MAGNA
CRISTINA.
Na ocasião, determinou-se vistas às partes para os fins do art. 427 do
CPPM, conforme consta em ata de audiência (Processo nº 7000065-
73.2020.7.10.0010; evento 115).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o
MPM requereu a juntada à presente ação penal militar de perícia contábil acostada
no evento 129 do IPM 64-59.2018.7.10.0010, que originou os presentes autos
(Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 122).
Por sua vez, a defesa de MAGNA CRISTINA COELHO DE
OLIVEIRA e JOSÉ WILLIAME SOARES DA SILVA, no evento 125 (Processo nº
7000065-73.2020.7.10.0010;), requereu a anexação à presente ação penal militar do
termo de depoimento prestado por IDEMAR JESUS DE MELO, motorista da
empresa M. MENDES FARIAS TRANSPORTES ME, que se encontra no IPM 64-
59.2018.7.10.0010 (evento 1, doc. 14, fls. 5; e evento 1, doc. 15, fl. 1).
A seu turno, o Acusado ELISEU LIMA CAVALCANTE requereu a
juntada de procuração, conferindo os poderes de sua Defesa ao advogado Dr.
PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO, OAB/CE 38.484. Ademais,
requereu a juntada de comprovantes bancários, a fim de corroborar o depoimento
prestado em seu interrogatório (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento
127). A habilitação do nobre causídico foi deferida pelo Juízo (Processo nº 7000065-
73.2020.7.10.0010; evento 129).
Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM
4), o Ministério Público
Militar requereu a procedência da ação, para fins de condenação dos Acusados.
Entendeu o Órgão Ministerial estarem plenamente comprovadas a autoria e a
materialidade do delito de estelionato. Afirmou que tanto a prova apreendida com o
JOSÉ WILLIAME SOARES DA SILVA (aparelhos MEM) quanto as provas
testemunhais comprovam os fatos.
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
10/19
Entretanto, ante à constatação de ausência da obtenção da vantagem
ilícita, o Parquet entendeu que o crime restou configurado em sua modalidade
tentada. Assim, reclassificando a imputação feita na Exordial Acusatória, pugnou
pela condenação dos acusados nos seguintes moldes: i) JOSÉ WILLIAME SOARES
DA SILVA, como incurso por duas vezes no art. 251 c/c o art. 30, II, e o art. 53,
todos do Código Penal Militar; ii) ELISEU LIMA CAVALCANTE e MAGNA
CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA, como incursos no art. 251 c/c o art. 30, II, e
o art. 53, todos do Código Penal Militar, considerando que cada um era responsável
por apenas um dos Módulos Embarcados de Monitoramento - MEM apreendidos
(Eliseu - MEM 970000015127; e Magna MEM 9720000003115) (evento 143).
Em suas alegações escritas, a Defesa do Acusado JOSÉ WILLIAME
SOARES DA SILVA pugnou pela sua absolvição, sob o fundamento de que ele
apenas prestava um favor aos motoristas dos caminhões, quando levava os Módulos
Embarcados de Monitoramento para manutenção. Ademais, alega que não foi
encontrado com o Acusado o Cartão de Motorista do sistema GPIPA, o qual é
necessário para atestar ao Exército a entrega da carrada de água. Em razão dessa
ausência do Cartão de Motorista, sustenta ser impossível a consumação do delito,
restando caracterizada a tese de “crime impossível”. Na eventual hipótese de
condenação, requereu que fosse considerada a modalidade tentada do crime de
estelionato, bem como que fosse desconsiderada a agravante do §3º do art. 251 do
CPM (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 148).
Por seu turno, a defesa da Civil MAGNA CRISTINA COELHO DE
OLIVEIRA pugna pela sua absolvição sob o fundamento de que a Acusada laborava
apenas na área administrativa da empresa, não tendo participação na parte
operacional e no trato com os motoristas. Dessa forma, era impossível que tivesse
conhecimento da suposta fraude. Além disso, afirma que não foi encontrado com o
acusado JOSÉ WILLIAME, quando de sua prisão em flagrante, o Cartão de
Motorista do sistema GPIPA, o que tornaria inviável a consumação do delito. Em
caso de condenação, pugna para que seja considerada a modalidade tentada do
estelionato, bem como seja desconsiderada a agravante do §3º do art. 251 do CPM
(Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 149).
Também em alegações escritas, a Defesa do Acusado ELISEU LIMA
CAVALCANTE sustentou, em síntese, que o acusado desconhecia as supostas
fraudes, sendo que o caminhão relacionado à sua empresa era administrado pela
empresa da Acusada MAGNA CRISTINA. Outrossim, alega que não há provas
suficientes de sua autoria e da materialidade delitiva. Em arremate, concluiu que a
ausência de apreensão dos Cartões de Motorista tornam o crime de estelionato
impossível, em razão da inexistência de prejuízo ao Erário. Por fim, asseverou que
não restou demonstrado o dolo do réu, razão pela qual merece ser absolvido
(Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 152).
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23d...
11/19
Em 27/9/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu
Sentença por meio da qual condenou o Civil JOSÉ WILLIAME SOARES DA
SILVA à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e os Civis ELISEU LIMA
CAVALCANTE e MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA à pena de 1 ano e
4 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30,
inciso II, e o art. 53, caput, todos do Código Penal Militar (Processo nº 7000065-
73.2020.7.10.0010; evento 157).
Em 28/9/2021, o Ministério Público Militar foi considerado intimado,
não tendo interposto recurso (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; eventos
160). Dessa forma, em 5/10/2021, a Sentença condenatória transitou em julgado
para o MPM (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; eventos 165 e 170).
Regularmente intimadas, as Defesas do Acusados interpuseram
tempestivamente os recursos de Apelação (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010;
eventos 158, 159, 161, 163 e 169).
Inconformada, a Defesa do Civil ELISEU LIMA CAVALCANTE
busca a absolvição de seu cliente sob os seguintes argumentos: (i) ausência de prova
de autoria mediata ou intelectual do delito e consequente impossibilidade de
responsabilização objetiva; (ii) não comprovação da materialidade; (iii) incidência
dos Princípios da Eventualidade da Defesa e do in dubio pro reo; (iv) crime
impossível; e (v) ausência de dolo. Em síntese, sustenta que "não há qualquer
evidência de que foi o Recorrente quem ordenou a retirada do MEM nº
970000015127 ou de que com ela anuiu, tampouco prova robusta." (Evento 1, doc.
7). O nobre causídico acrescenta que a mera condição de ser proprietário da empresa
ELISEU LIMA CAVALCANTE - ME é insuficiente para amparar uma condenação,
sendo frágil o acervo probatório, sem a comprovação da materialidade delitiva e do
dolo. Em arremate, reforça a tese do Princípio do in dubio pro reo e da
impossibilidade de admissão da responsabilidade objetiva (Evento 1, doc. 7).
A seu turno, a Defesa do Civil JOSÉ WILLIAME SOARES DA
SILVA sustenta sua inocência alegando que ele estava levando os Módulos
Embarcados de Monitoramento - MEM para manutenção. Admite que poderia ter
cometido uma falta administrativa por estar com os MEM retirados dos veículos.
Entretanto, afirma que o Acusado não portava os cartões dos motoristas dos
respectivos caminhões, que seriam indispensáveis para o eventual registro da
entrega dos carregamentos de água e, consequentemente, não seria possível que sua
conduta pudesse causar qualquer dano ao Erário. Conclui, portanto, que a conduta
do Acusado se enquadra na tese de "crime impossível". Em caso de manutenção da
condenação, a Defesa requer que seja considerado apenas um delito praticado e não
dois em continuidade delitiva (Evento 1, doc. 8).
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
12/19
Por último, a Defesa da Civil MAGNA CRISTINA COELHO DE
OLIVEIRA requer sua absolvição sob o argumento de que a Acusada foi condenada
tão somente pelo fato de ser procuradora da empresa M. MENDES FARIAS
TRANSPORTES - ME, da qual um de seus motoristas havia retirado o MEM do
caminhão. Ademais, a Defesa defende que a Acusada atuava apenas na área
administrativa da empresa. Outrossim, como os demais Acusados, sustenta a tese de
crime impossível, uma vez que o flagranteado JOSÉ WILLIAME SOARES DA
SILVA não estava portando o cartão que possibilitaria apontar as “carradas d'água”,
ou seja, não poderia gerar qualquer prejuízo ao Erário Público (Evento 1, doc. 9).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rebateu os argumentos
defensivos e sustenou o atino das conclusões expostas na Sentença recorrida (Evento
1; doc. 11).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-
se pelo desprovimento dos apelos defensivos (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Os Acusados foram condenados na forma descrita no relatório acima.
A investigação relacionada a esta Ação penal teve início por
determinação do Sr. Comandante do 40º Batalhão de Infantaria (40 BI), através da
Portaria Nr. 002 de 24 de abril de 2018, no intuito de elucidar a conduta perpetrada
pelos Acusados no âmbito da execução do programa Operação Carro-Pipa, na
cidade de Tauá-CE.
Estando presentes fortes indícios de autoria e materialidade, o MPM
ofereceu Denúncia em desfavor dos Acusados.
Ao final da instrução processual, o magistrado de piso entendeu pela
procedência da denúncia e condenou todos os Acusados como incursos no art. 251,
caput, do CPM, reconhecendo o delito na modalidade tentada.
Passa-se a análise individualizada dos recursos.
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
13/19
A DPU, na defesa dos interesses do Civil JOSÉ WILLIAME SOARES
DA SILVA, sustenta sua inocência alegando que ele estava levando os Módulos
Embarcados de Monitoramento - MEM para manutenção. Admite que poderia ter
cometido uma falta administrativa por estar com os MEM retirados dos veículos.
Entretanto, afirma que o Acusado não portava os cartões dos motoristas dos
respectivos caminhões, que seriam indispensáveis para o eventual registro da
entrega dos carregamentos de água e, consequentemente, não seria possível que sua
conduta pudesse causar qualquer dano ao Erário. Conclui, portanto, que a conduta
do Acusado se enquadra na tese de "crime impossível". Em caso de manutenção da
condenação, a Defesa requer que seja considerado apenas um delito praticado e não
dois em continuidade delitiva (Evento 1, doc. 8).
Em que pese a argumentação da Defesa, o pleito não merece ser
acolhido.
Com o compulsar dos autos, verificou-se que, no dia 26 de março de
2018, policiais militares integrantes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estavam
realizando abordagens de rotina na CE 176, KM 413, Tauá, quando deram ordem de
parada ao veículo STRADA de cor BRANCA e placa PNH1628, conduzido pelo
Civil JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA. No decorrer da abordagem, a
autoridade policial logrou êxito em encontrar os Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM's) de numeração 9720000003115, pertencente ao caminhão
de placa HUQ7823, de propriedade do Sr. IDELMAR JESUS DE MELO, e
970000015127, referente ao caminhão de placa KEY6409, pertencente ao Sr.
CRISTIANO MARTINS DE SOUZA. Ante o exposto, a autoridade policial conferiu
voz de prisão ao Sr. JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA, conduzindo-o à 14ª
Delegacia Civil de Tauá, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.
Em termo de interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante,
conduzido pelo Inquérito Policial Nº 558 - 77/2018, bem como em juízo, o Acusado
afirmou que ocasionalmente substituía o Sr. Cristiano na entrega das carradas, que
ao receber o caminhão deste, verificou que o aparelho G Pipa (MEM) estava com
falhas (fl. 108), sendo este o motivo dado pelo denunciado para retirar o Módulo
Embarcado de Monitoramento do caminhão. Afirmou que, no momento da
abordagem, estava conduzindo-o para um ponto de apoio da empresa TBK CAR,
prestadora de serviços para o Exército e responsável pela manutenção dos aparelhos.
O Sr. JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA também afirma que aproveitou o
ensejou para levar o coletor de outro veículo para fazer a manutenção, a pedido do
próprio Sr. IDEMAR JESUS DE MELO.
A partir das investigações, o MPM conclui estar plenamente
comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estelionato. Tanto a prova
apreendida com o JOSÉ WILLIAME SOARES DA SILVA (aparelhos MEM) quanto
as provas testemunhais comprovam os fatos.
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
14/19
Portanto, está constatado que o Acusado aceitou figurar como
motorista de fachada na Operação Carro Pipa em troca de uma parte do montante
que seria indevidamente pago.
Nesse conspecto, não se mostra razoável a alegação defensiva de que o
Acusado tenha constatado defeito em dois aparelhos concernentes à Operação Pipa,
os quais servem para auferir a remuneração dos pipeiros, e não comunicar
diretamente à empresa responsável pela manutenção (TBK CONSORCIO) ou
comunicar o fato diretamente ao escritório da Operação Carro Pipa.
Em juízo, o PM/CE RICARDO SÉRGIO NOGUEIRA MOURA
afirmou que os MEM's transportados pelo Acusado JOSÉ WILLIAME estavam
funcionando perfeitamente. Além disso, afirmou que este Acusado teria oferecido
R$
800,00
(oitocentos)
reais
como
propina
(Processo
nº
7000065-
73.2020.7.10.0010; evento 69, vídeo 1):
(...) MPM: O senhor confirma que estava trabalhando no dia 26 de Março de 2018,
na CE-176, em Tauá? Test. Ricardo: Confirmo. MPM: o senhor se recorda de ter
encontrado 3 aparelhos de GPS da operação pipa dentro de um carro Strada da cor
branca? Test. Ricardo: A quantidade de GPS não foi essa. MPM: Foram dois GPS,
me perdoe. Test. Ricardo: Pronto. É a gente fez a abordagem e fomos fazer a busca
pessoal primeiro no cidadão. Depois a busca no veículo, e no piso do banco do
passageiro se encontrava uma mochila, e dentro da mochila se encontravam os
aparelhos. MPM: Algum dos aparelhos ou os dois tinham sinal de funcionamento,
estavam ligados? Test. Ricardo: Eles tinham sinal. Sendo que como eu não conhecia
o aparelho, mas eu vi que tinham umas luzes piscando, então eu perguntei ao
cidadão e ele já foi falando comigo: 'rapaz , sargento, deixe isso aí de mão, que a
gente ajeita por aqui'. MPM: Ele chegou a oferecer propina? Test. Ricardo: Sim, ele
me ofereceu oitocentos reais. Então logo que ele fez isso, que eu dei a voz de prisão
a ele e levei os aparelhos juntamente com ele para a delegacia, onde eu conversei
com o delegado e o delegado solicitou um pessoal do exército se eu não me engano
era um Subtenente, mais um componente. E lá o Subtenente trabalhava com isso,
disse que na realidade o aparelho estava funcionando. (...) Defesa: O senhor sabe
como se procede o funcionamento do G pipa? Testemunha: Não senhor, eu não
conheço, por isso conduzi até a delegacia e foi chamado o que eu creio que seja um
perito, que era um Subtenente aqui, trabalhava com esse tipo de aparelho. O
Subtenente lá do Exército, que ele disse que estava funcionando (...).
Ressalte-se que esse depoimento foi corrobado pelo PM/CE SILVANO
DANTAS DE ARAÚJO e também pelo PM/CE CARLOS LINCOLN DE SOUZA
COSTA (Processo nº 7000065-73.2020.7.10.0010; evento 69).
Portanto, a conduta se amolda, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251
do CPM, que assim dispõe:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
15/19
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
De forma cristalina, os autos demonstram que o Acusado JOSÉ
WILLIAME era prestador de serviços veterano na Operação Pipa e tinha ciência de
que não é permitida a retirada do MEM do caminhão cadastrado no programa. O
próprio Acusado reconheceu isso em interrogatório (Processo nº 7000065-
73.2020.7.10.0010; evento 94, doc. 3).
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada, conforme se observa do parecer técnico de 5/8/2019 (fl. 226 do IPM), em
que se concluiu que o MEM nº 970000015127, sob a responsabilidade do Sr.
CRISTIANO MARTINS DE SOUZA, estava sob regular funcionamento na época
dos fatos, qual seja, março de 2018, não sendo necessário nenhum suporte técnico
que justificasse a retirada do equipamento de monitoramento do caminhão. Sob a luz
do mesmo procedimento pericial, o Sr. Encarregado requisitou perante a empresa
TBK CONSORCIO a análise técnica do MEM nº 9720000003115 pertencente ao
caminhão do Sr. IDELMAR JESUS DE MELO, obtendo o mesmo resultado de
pleno funcionamento, vide laudo de fl. 163 do IPM.
O Juízo de piso entendeu que a conduta perpetrada se amoldou ao tipo
penal previsto no caput do art. 251 do CPM, dando-o como incurso no referido
dispositivo por 2 (duas) vezes, na forma tentada, nos moldes do art. 30, II, do CPM,
em concurso material, condenando-o à pena final de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão.
A decisão está em harmonia com as provas constantes dos autos.
Foi corretamente constatado o concurso formal de crimes, na forma do
art. 79, do CPM, delineado corretamente na Sentença nos seguintes termos:
"[...] a regra de concurso formal de crimes no art. 79 do CPM (e aqui temos um
típico concurso impróprio, pois o dolo do agente era, de fato, lesar duplamente a
Administração Militar, já que trazia consigo 2 (dois) MEM de caminhões distintos)
deve-se somar as reprimendas"
Quanto aos demais Acusados, também não merece prosperar o recurso
defensivo.
Inconformada, a Defesa do Civil ELISEU LIMA CAVALCANTE
busca a absolvição de seu cliente sob os seguintes argumentos: (i) ausência de prova
de autoria mediata ou intelectual do delito e consequente impossibilidade de
responsabilização objetiva; (ii) não comprovação da materialidade; (iii) incidência
dos Princípios da Eventualidade da Defesa e do in dubio pro reo; (iv) crime
impossível; e (v) ausência de dolo. Em síntese, sustenta que "não há qualquer
evidência de que foi o Recorrente quem ordenou a retirada do MEM nº
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
16/19
970000015127 ou de que com ela anuiu, tampouco prova robusta." (Evento 1, doc.
7). O nobre causídico acrescenta que a mera condição de ser proprietário da empresa
ELISEU LIMA CAVALCANTE - ME é insuficiente para amparar uma condenação,
sendo frágil o acervo probatório, sem a comprovação da materialidade delitiva e do
dolo. Em arremate, reforça a tese do Princípio do in dubio pro reo e da
impossibilidade de admissão da responsabilidade objetiva (Evento 1, doc. 7).
Por último, a Defesa da Civil MAGNA CRISTINA COELHO DE
OLIVEIRA requer sua absolvição sob o argumento de que a Acusada foi condenada
tão somente pelo fato de ser procuradora da empresa M. MENDES FARIAS
TRANSPORTES - ME, da qual um de seus motoristas havia retirado o MEM do
caminhão. Ademais, a Defesa defende que a Acusada atuava apenas na área
administrativa da empresa. Outrossim, como os demais Acusados, sustenta a tese de
crime impossível, uma vez que o flagranteado JOSÉ WILLIAME SOARES DA
SILVA não estava portando o cartão que possibilitaria apontar as “carradas d'água”,
ou seja, não poderia gerar qualquer prejuízo ao Erário Público (Evento 1, doc. 9).
Ao longo da instrução, restou evidente que que o Sr. CRISTIANO
MARTINS DE SOUZA, motorista do caminhão de placa KEY-6409, MEM
9700000015127, prestava serviços para a Empresa ELISEU LIMA CAVALCANTE
- ME, CNPJ, 04.017.735/0001-89, no 1º Ciclo de 2018, conforme o Quadro de
Distribuição de Água e o Sr. IDEMAR JESUS DE MELO, motorista do caminhão
de placa HUQ7823, MEM 9720000003115, prestava serviços para a empresa M.
MENDES DE FARIAS TRANSPORTES - ME, CNPJ 25.901.167/0001-54, no 1º
Ciclo de 2018, conforme o Quadro de Distribuição de Água, ambos anexados aos
autos.
Conforme restou devidamente constatado na Denúncia, as alegações
defensivas não se mostram críveis:
[...] Não é nada crível, imaginar, que ELISEU LIMA CAVALCANTE, proprietário
da empresa ELISEU LIMA CAVALCANTE - ME, não anuiu com as práticas de
JOSE WILLIAME SOARES DA SILVA, já que que o referido senhor é proprietário
de uma empresa composta por integrantes da mesma família, cujo modus operandi
fraudulento já vem se operando no estado e se perpetuando em diversas
investigações e denúncias espalhadas nesta Circunscrição - retirada de MEM de
caminhão Pipa e simulação de entrega de água (vide: IPM 20-40.2018.7.10.0010;
IPM nº 01-63.2020.7.10.0010 e por fim o IPM nº 7000062-89.2018.7.10.0010).
Assim, fica evidente que está por trás da mentoria intelectual e material objeto
deste tipo de fraude, com irmãos, pai, filho fazendo parte de toda a gama de
situações descritas em inúmeros inquéritos e denúncias que tramitam nesta
Circunscrição.
Quanto à empresa M. MENDES DE FARIAS TRANSPORTES - ME, cumpre-nos
reportar que a firma tem procuração exarada à MAGNA CRISTINA COELHO DE
OLIVEIRA, 020.707.493-39, como se fosse sócia, gestora e mentora da empresa.
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
17/19
Inclusive é MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA quem se apresenta em
defesa de IDEMAR JESUS DE MELO no curso inquisitorial.
Como visto, restou perfeitamente delineado nos autos que os Acusados
MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA e ELISEU LIMA CAVALCANTE,
utilizando-se da sua superioridade financeira, perante o outro Acusado, obtiveram
para si o controle finalístico da ação, dando ordens e estabelecendo a forma de
execução da empreitada criminosa. Neste sentido, pela inteligência extraída da
Teoria do Domínio do Fato, demonstra-se cristalina a posição destes como autores
intelectuais do delito, os quais preconizaram o controle da ação.
As condutas dos Acusados se amoldam, perfeitamente, ao tipo penal
do art. 251 do CPM, pois os autos demonstram que eles arregimentaram o
Acusado e arquitetaram o esquema fraudulento que pretendia a obtenção de
vantagem pecuniária ilícita para si e para outrem, induzindo a Administração Militar
ao erro, na simulação de cumprimento de rotas da Operação Pipa, utilizando-se
ardilosamente dos Módulos Embarcados de Monitoramento nº 9700000015127 e
9720000003115, apenas não tendo se consumado os delitos por circunstância alheia
às vontades dos Acusados (prisão em flagrante do motorista).
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada, conforme se observa do parecer técnico de 5/8/2019 (fl. 226 do IPM), em
que se concluiu que o MEM nº 970000015127, sob a responsabilidade do Sr.
CRISTIANO MARTINS DE SOUZA, estava sob regular funcionamento na época
dos fatos, qual seja, março de 2018, não sendo necessário nenhum suporte técnico
que justificasse a retirada do equipamento de monitoramento do caminhão. Sob a luz
do mesmo procedimento pericial, o Sr. Encarregado requisitou perante a empresa
TBK CONSORCIO a análise técnica do MEM nº 9720000003115 pertencente ao
caminhão do Sr. IDELMAR JESUS DE MELO, obtendo o mesmo resultado de
pleno funcionamento, vide laudo de fl. 163 do IPM.
O dolo de todos os Acusados restou perfeitamente delineado
no Decisum recorrido, que muito bem identificou que os Acusados procuravam
obter vantagem em detrimento da Administração Militar. Nesse sentido, segue
trecho da Sentença:
[...] Nessa vereda, tipificadas estão as condutas, de modo que JOSÉ WILLIAME
SOARES DA SILVA (este por duas vezes), ELISEU LIMA CAVALCANTE e MAGNA
CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA, em coautoria, no dia 26 de março de 2018, na
cidade de Tauá-CE, tentaram obter para si vantagem ilícita, em prejuízo do
Exército Brasileiro, induzindo em erro o escritório da Operação Pipa do 40º
Batalhão de Infantaria, mediante recurso fraudulento, consistente na simulação
de cumprimento de rotas da Operação Pipa, utilizando-se ardilosamente dos
Módulos Embarcados de Monitoramento nº 9700000015127 e 9720000003115,
apenas não tendo se consumado os delitos por circunstância alheia às vontades dos
réus.(...).
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
18/19
Ademais, destaca-se que os crimes praticados na modalidade
tentada restaram suficientemente comprovados, na medida em que os pagamentos
foram barrados em virtude do flagrante realizado por policiais militares integrantes
da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no dia 26 de março de 2018.
Conforme se observou nos autos, o Acusado ELISEU LIMA
CAVALCANTE consta como investigado em outros inquéritos policiais militares
que averiguam semelhantes fraudes em detrimento da Operação Pipa. Isso é forte
demonstração de sua ciência e participação no delito em tela. Quanto à Sra.
MAGNA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA, também restou comprovado que
esta acusada era a verdadeira diretora e beneficiária da empresa M. MENDES DE
FARIAS TRANSPORTES — ME, sendo, por isso mesmo, responsável pelo MEM
9720000003115.
Portanto, não pairam dúvidas de que as condutas são típicas,
antijurídicas e culpáveis, não havendo quaisquer elementos nos autos que possam
eximir a responsabilização penal dos Acusados. Outrossim, as Defesas não lograram
êxito em provar as suas alegações.
Quanto à pena aplicada, esta se mostrou razoável e proporcional para
responder aos injustos penais praticados, pois o Magistrado de piso, valendo-se da
discricionariedade motivada, após avaliar toda a dinâmica dos autos, aplicou, para
todos os Acusados, na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de diminuição de
pena prevista no art. 30, inciso II, do CPM, em seu patamar mínimo de 1/3 (um
terço), uma vez que, conforme delineado na Sentença condenatória:
(...) a vantagem ilícita não foi obtida, mas chegou-se a simular entregas de
carradas de água no mesmo dia em que o correu JOSE WILLIAME fora preso em
flagrante, o que demonstra que a empreitada criminosa estava bem encaminhada e
só não se cumpriu por intervenção policial.
No caso dos autos e em outros similares já julgados por esta Corte, a
inexecução dos serviços de entrega de águas vitima a sociedade como um todo, mas
especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do Ceará,
ressaltando que à época dos crimes, a região Nordeste foi castigada com a seca mais
longa da história do Brasil.
Por fim, conforme assaz discorrido, os fatos narrados nos autos
delineiam condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, de elevada reprovabilidade
e merecedora da incidência da respectiva resposta penal castrense.
Não há nos autos qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal dos Acusados, de modo que a Sentença condenatória deve
ser mantida in totum.
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/03/2023, 22:51
:: 40001348770 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ff2eedf7847b23...
19/19
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos
Recursos de Apelação Interpostos pelas Defesas, para manter incólume a Sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348770v12 e do código CRC f99c3458.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 2/3/2023, às 16:42:31
1. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
2. Art. 30. Diz-se o crime:Crime consumado I - consumado, quando nêle se reúnem todos os elementos de sua
definição legal;TentativaII - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
3. Co-autoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
4. Vista para as alegações escritasArt. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público.
7000862-24.2021.7.00.0000
40001348770 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR